Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-24.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002289-24.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[POLYANA DE CASTRO COSTA - CPF: 017.033.141-58 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE RECURSO DESERTO NÃO ACOLHIDA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTES DE SAQUE COMPLEMENTARES. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.

No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária esta prova, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Se as custas do recurso inominado foram recolhidas de acordo com o valor da causa, não há que se falar em recolhimento de preparo a menor, razão pela qual afasto a preliminar.

Se o Banco colaciona aos autos diversos documentos denominados saques complementares, bem como o contrato de saque mediante utilização do cartão de crédito assinado pela Autora, juntamente com os seus documentos pessoais, é lícita a cobrança dos valores mínimos em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

Havendo evidência que o valor de empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito reverteu em benefício da consumidora por meio de crédito em sua conta corrente e ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido, afasta-se tanto a condenação a titulo de reparação por danos materiais como de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020